Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709001-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAYTON ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CLAYTON ALVES DE ALMEIDA em face de ato omissivo imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante estar internado na UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO SUS, em estado gravíssimo na UTI do Hospital Daher, desde o dia 01 de março, devido a complicações decorrentes da enfermidade causada pelo mosquito Aedes Aegypti (dengue), com os sintomas a seguir descritos pelas médicas assistentes do paciente: "Paciente 42 anos, previamente hipertenso, admitido na UTI Daher em 01/03/04, proveniente do Hospital Anchieta, devido ao quadro de choque séptico de foco pulmonar e insuficiência respiratória aguda associado a Dengue. Evoluiu com injúria renal aguda KDIGO 3, iniciando diálise contínua no serviço de origem. Equipe de nefrologia acionada em 01/03/24 para dar continuidade ao suporte dialítico, iniciado hemodiálise convencional/prolongada para controle metabólico e de hipervolemia. Paciente evolui com novo de choque séptico e vem apresentando piora hemodinâmica, sob doses crescentes de drogas vasoativas (noradrenalina 0,69 mcg/kg/min), instabilidade pior durante sessões de hemodiálises prolongadas, o que impossibilita a remoção de líquidos. Indicada pela nefrologia conversão da técnica dialítica, de HD prolongada para Hemodiafiltração Venovenosa contínua (CVVHDF), com caráter de urgência, a ausência do tratamento submete o paciente a maior risco de instabilidade hemodinâmica, hipoperfusão tecidual e prejuízo de sobrevida devido balanço hídrico positivo, com risco de óbito. Solicito autorização para: - sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF); " Afirma que a probabilidade do direito reside no fato de que o impetrante encontra em leito do SUS, em razão do convênio firmado com o Governo do Distrito Federal e empresa privada, internado na UTI do Hospital Daher, porém, sem a autorização do Estado para tratamento necessário visando a manutenção de sua vida, conforme descrição no relatório médico, aduzindo que a negativa para a realização do tratamento afronta direito subjetivo fundamental do impetrante, mormente quando esta é pessoa carente e não tem condições de custear o tratamento médico prescrito pela profissional que o assiste. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do agravamento resultante da demora em atender às necessidades terapêuticas do paciente, de modo que o quadro grave de saúde seja conduzido ao óbito. Requer seja concedida liminar, inaudita altera pars, a ser confirmada no mérito, para determinar à autoridade coatora custear, de imediato, as sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF), por meio de sua assistência médica, nos termos do relatório médico. É a síntese do que interessa. DECIDO. Concedo ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Preliminarmente, faço consignar que o “mandamus” foi impetrado na presente data às 11h38m perante a primeira instância, oportunidade em que, após o d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga declinar de sua competência ao d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, por fim, declinou de sua competência para o Tribunal, os autos foram distribuídos à egrégia 1a Câmara Cível e conclusos ao meu Gabinete tão somente às 19h09m. Feito o registro, passo a apreciação da liminar. A liminar em mandado de segurança é concedida quando presente fundamento relevante e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da tutela, caso concedida a ordem ao final. A par do caráter emergencial do procedimento médico urgente indicado ao paciente, não há notícia de sua autorização e/ou realização até a presente data. Dito isso, o maior requisito para a concessão da liminar vindicada é a própria extirpação do mal que acomete o impetrante, vítima da dengue. À evidência, eventual ausência de formalidade burocrática não pode obstar a concessão da medida buscada, porquanto não retira a gravidade de sua situação. Em se cuidando a hipótese de ato omissivo, é de se considerar que a tardança do administrador em se manifestar sobre pedido formulado pelo impetrante na via administrativa pode, observada a peculiaridade do caso, constituir prova caracterizadora da ilegalidade ou do abuso de poder indispensável para o ajuizamento do writ. É dever da Administração assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita, não cabendo, pois, ao Poder Público, se furtar de obrigação constitucionalmente imposta. Com efeito, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos os cidadãos pela própria Constituição Federal (art. 5o, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um mero interesse burocrático e/ou financeiro do Estado, secundário, as razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. Cumpre não perder de vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição Federal. O sentido do direito à saúde - que representa uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição Federal. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas, rápidas e seguras, impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental. Na hipótese vertente, a alegada conduta omissiva deve ser reprovada de plano, especialmente se considerarmos a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, no exame da matéria (RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; RE 198.263/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; RE 237.367/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA; RE 242.859/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 246.242/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; RE 279.519/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM), dentre inúmeros outros julgados. Pelo exposto, presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometido o impetrante de enfermidade com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A LIMINAR vindicada, balizando-se o procedimento indicado ao paciente pelos relatórios médicos acostados aos autos, firmado pelas Doutoras Ana Loísa Silva de Menezes – CRM/DF 25.660 e Fernanda Cavalcante – CRM/DF 30.892, para que o paciente impetrante seja submetido às sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF), quer em Hospital do Estado, quer em Hospital particular, de preferência no nosocômio que já se encontra, à custa do Estado, podendo ser removido a hospital público, se o caso, quando ausente qualquer risco ao paciente. Comunique-se para cumprimento imediato, arcando o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com todos os custos dele decorrentes. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Á Secretaria do Plantão Judiciário, para cumprimento. Brasília/DF, 07 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator